Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por José Naildo da Silva em desfavor do Banco Volkswagen S.A, julgou improcedentes os pedidos. Inconformado, o embargante interpõe apelação (Id no 46955293), alegando, em síntese, a demonstração nos autos de que há excesso de execução. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça concedida. Sem contrarrazões. Sobreveio petição do apelante requerendo a desistência do recurso, diante da realização de acordo firmado com o apelado (Id no 49515180). É o relatório. No particular, verifica-se que o apelante, José Naildo da Silva apresentou pedido de desistência do recurso de apelação interposto, em virtude de ter entabulado acordo com o apelado, Banco Volkswagen S.A. (Id no 49515180 e 49515182). Segundo dispõe o artigo 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ainda sobre a matéria, estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Com efeito, diante da manifestação do apelante requerendo a desistência do recurso de apelação interposto, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelo embargante, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO a apelação cível interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.